Tribunal: TCU
Processo: 008.477/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 767/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada, retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RI/TCU, fazer a seguinte comunicação e arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação ao denunciante e à Controladoria Geral da União (CGU), de acordo com o parecer da SecexEduc: 1. Processo TC- Processo 008.477/2019-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pocinhos - PB 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. dar ciência desta deliberação, bem como da documentação acostada às peças 3 e 4 destes autos, ao FNDE/MEC, dando-lhe ciência, com fulcro no art. 106, §3°, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014 e art. 7.o, da Resolução/TCU 265/2014, dos indícios de irregularidades constantes desta Denúncia, para fins de análise desses indícios em conjunto e em confronto com a prestação de contas do PNAE, do Município de Pocinhos/PB, referente ao exercício de 2017/2018.